Tribunal: TJES
Processo: 0000130-86.2018.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000130-86.2018.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CESAR MOREIRA FELIX e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes TJES.

2. Para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006 (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

3. É desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. Não obstante a abordagem e prisão dos réus tenham ocorrido quando se encontravam reunidos, não há comprovação cabal do caráter estável e permanente da associação dos acusados para a comercialização de entorpecentes, inexistindo qualquer elemento probatório produzido em juízo acerca de tal associação.

5. Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO DE SOUZA MONTE
I
RO NETO
e
BRUNO CÉSAR MOREIRA FELIX,
em face da Sentença de fls. 236/241, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana/ES, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada réu.

Razões recursais apresentadas às fls. 265/276, nas quais a defesa pugna pela absolvição dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base para o mínimo legal para ambos os recorrentes e, quanto ao réu Antônio, seja reconhecida também a circunstância atenuante da menoridade relativa.

Por fim, pleiteia a detração das reprimendas e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Contrarrazões, às fls. 279/282-verso, para que seja dado parcial provimento ao apelo, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa ao acusado Antônio.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso para que seja reduzida a pena-base dos apelantes e alterado o regime de cumprimento de pena, ante a ausência de fundamentação concreta (ID nº 6757159).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO DE SOUZA MONTE
I
RO NETO
e
BRUNO CÉSAR MOREIRA FELIX,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana/ES, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada réu.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base para o mínimo legal para ambos os recorrentes e, quanto ao réu Antônio, seja reconhecida também a circunstância atenuante da menoridade relativa.

Por fim, pleiteia a detração das reprimendas e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Contrarrazões da acusação para que seja dado parcial provimento ao apelo, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa ao acusado Antônio.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento parcial do recurso para que seja reduzida a pena-base dos apelantes e alterado o regime de cumprimento de pena, ante a ausência de fundamentação concreta.

Pois bem.

Inicialmente, os apelantes pretendem sejam absolvidos dos crimes sediados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Narra a inicial acusatória os seguintes fatos:

Emergem dos autos que servem de base para a presente denúncia que, no dia 12 de fevereiro de 2018, no Centro de Itarana/ES, durante as festividades de Carnaval desta Urbe, os denunciados Antônio de Souza Monteiro Neto e Bruno César Moreira Félix foram presos e autuados em flagrante delito por trazerem consigo 29 (vinte e nove) papelotes de substância análoga à cocaína, destinados ao comércio ilícito de entorpecentes.

Consta também dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados Antônio de Souza Monteiro Neto e Bruno César Moreira Félix associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes no Município de Itarana, durante as festividades de Carnaval.

Narram os fatos que a Polícia Militar de ltarana recebeu diversas denúncias anônimas de que, durante o evento carnavalesco conhecido como "Trio Pocotó" realizado nesta Urbe, os denunciados estavam realizando comércio de entorpecentes em meio ao público.

Com base nas informações obtidas de que ambos estavam praticando traficância durante o evento, os policiais militares conseguiram identificar os denunciados e, logo em seguida, realizaram a abordagem pessoal em ambos.

Durante a busca pessoal, a polícia encontrou, em um maço de cigarros do 2º denunciado, Bruno César Moreira Félix, 29 (vinte e nove) papelotes de substância análoga à cocaína, destinados à traficância.

Perante os policiais militares que o conduziram, o 2º denunciado assumiu que as drogas encontradas em sua posse eram destinadas ao comércio ilícito durante as festividades de Carnaval que ocorreram nesta Urbe. Vale ainda ressaltar que ambos os denunciados possuem diversas passagens por crimes relacionados a drogas. (...)

Quanto ao crime de tráfico de drogas, compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 22 e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 148), em que ficou constatado que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Na fase inquisitorial, as testemunhas SD/PMES Wilson de Oliveira Alves e SD/PMES Genilson de Oliveira Alves, policiais militares que realizaram a abordagem dos apelantes, relataram, em síntese, que receberam diversas denúncias anônimas de que duas pessoas estariam comercializando drogas durante um evento de carnaval e, ao visualizarem dois indivíduos com as características narradas nas denúncias, realizaram a abordagem e encontraram os entorpecentes apreendidos.

Informaram, ainda, que ambos os acusados possuíam passagem pela polícia por tráfico de drogas e o réu Bruno confessou que as drogas seriam comercializadas na cidade de Itarana durante as festividades, conforme depoimento abaixo transcrito:

RECEBEMOS VARIAS DENUNCIAS ANONIMAS QUE DURANTE O EVENTO CONHECIDO COMO TRIO POCOTÓ, BLOCO CARNAVALESCO QUE PERCORRE AS RUAS DE ITARANA – ES QUE, DENTRE OS DEMAIS, HAVIAM DOIS INDIVÍDUOS, UM DELES TRAJANDO ROUPA DE COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA E OUTRO TAMBÉM DE CAMISA BRANCA E CALÇA TIPO JEANS, COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES EM MEIO AO PÚBLICO, PORÉM COMO HAVIA GRANDE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, OS INDIVÍDUOS NÃO FORAM LOCALIZADOS. POSTERIORMENTE EM PATRULHAMENTO PELA CIDADE, FOI AVISTADOS DOIS INDIVÍDUOS COM AS CARACTERÍSTICAS SUPRACITADAS POR ESTA GUARNIÇÃO QUE, DE IMEDIATO DEU VOZ DE ABORDAGEM AOS INDIVÍDUOS POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS COMO SENDO OS NACIONAIS DE NOME ANTONIO DE SOUZA MONTEIRO NETO E BRUNO CESAR MOREIRA FELIX. NO MOMENTO DA ABORDAGEM A VTR 3429, COMPOSTA PELO CB DONATO E CB MATTEDI, DERAM APOIO NA ABORDAGEM. FOI FEITO BUSCA PESSOAL NOS MESMOS E COM BRUNO FOI ENCONTRADO DENTRO DE UM MAÇO DE CIGARRO 29 PAPELOTES DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A COCAÍNA E R$ 24,00 (VINTE QUATRO) REAIS EM ESPÉCIE, COM ANTÔNIO NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, PORÉM ANTONIO POSSUI PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS QUANDO ERA MENOR DE IDADE. NA ABORDAGEM ANTÔNIO ESTAVA DE MULETA, O QUAL DIZ TER MACHUCADO A PERNA. BRUNO TAMBÉM POSSUI PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSUMIU QUE ESTA DROGA SERIA PARA SER COMERCIALIZADA NA CIDADE DE ITARANA DURANTE AS FESTIVIDADES. DIANTE DOS FATOS OS INDIVÍDUOS FORAM CONDUZIDOS A DEPOL DE COLATINA, ONDE FORAM ENTREGUES A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO. FOI FEITO O USO DE ALGEMAS EM AMBOS CONDUZIDOS, A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SUSPEITOS E DESTA GUARNIÇÃO. A CONDUÇÃO FOI FEITA NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA. EM TEMPO DIGO QUE O DENUNCIANTE AFIRMOU À GUARNIÇÃO QUE AMBOS CONDUZIDOS OFERECERAM A DROGA PARA O MESMO E ESTE APÓS NEGAR OFERECEU A DENÚNCIA PARA A PM.

Tais fatos foram corroborados pela testemunha SD/PMES Wilson Alves sob o crivo do contraditório, ressaltando, outrossim, que um cidadão relatou à guarnição que havia sido abordado pelos acusados que lhe ofereceram drogas, conforme fls. 215.

Por sua vez, as declarações dos réus nos interrogatórios judiciais (fls. 174/177) foram desconexas, na medida em que Antônio afirmou que não estava na companhia do corréu na festa, enquanto Bruno relatou que “
estava junto com Antônio e iam fazer uso de droga e, por isso, ele também foi autuado
”, não sendo capazes de ilidir a prova testemunhal coligida.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as circunstâncias da abordagem, após denúncias de que os réus estariam oferecendo entorpecentes aos participantes das festividades, aliada à forma de acondicionamento e à quantidade das drogas, evidenciam que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas.

Registre-se que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao delito de associação para o tráfico, por outro lado, não obstante a abordagem e prisão dos réus tenham ocorrido quando se encontravam reunidos, não há comprovação cabal do caráter estável e permanente da associação dos acusados para a comercialização de entorpecentes, inexistindo qualquer elemento probatório produzido em juízo acerca de tal associação.

Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

Em suma, tenho que falecem provas seguras e suficientes a embasar o decreto condenatório dos denunciados relativo ao crime de associação para o tráfico que, como é de correntia sabença, pressupõe inabalável certeza acerca da autoria delitiva, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, considerando a absolvição dos apelantes nesta seara quanto ao crime de associação para o tráfico, passo a analisar somente as reprimendas relativas ao delito de tráfico de drogas.

Na primeira fase dosimétrica, o magistrado sentenciante fixou a pena-base dos acusados em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, consoante os fundamentos a seguir transcritos:

Acusado Antônio de Souza Monteiro Neto.

Sua culpabilidade está evidenciada, merecendo, grau máximo de reprovação; seus antecedentes são maculados; sua conduta social não é boa; sua personalidade é inclinada à delinqüência; os motivos do crime não o favorecem; as circunstâncias lhe são contrárias; crime de conseqüências extrapenais graves, e não há que se falar no comportamento das vítimas.

(...)

Acusado Bruno César Moreira Felix.

Sua culpabilidade está evidenciada, merecendo, grau máximo de reprovação; seus antecedentes não são maculados; sua conduta social é boa; sua personalidade é inclinada à delinqüência; os motivos do crime não a favorecem; as circunstâncias lhe são contrárias; crime de conseqüências extrapenais graves, e não há que se falar no comportamento das vítimas.

Da leitura dos excertos supracitados, depreende-se que o julgador utilizou fundamentação genérica e abstrata, em dissonância com as particularidades do caso concreto, razão pela qual devem ser afastadas, fixando as penas-bases no mínimo legal.

Destaco, outrossim, que não há informações nos autos acerca de condenações criminais do apelante Antônio a ensejar os maus antecedentes aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, inobstante a menoridade relativa do réu Antônio, não há incidência da referida atenuante, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

O Juízo
a quo
reconheceu o benefício do tráfico privilegiado aos acusados, na fração de diminuição de 1/2, da qual não houve insurgência.

Diante disso, mantendo o referido parâmetro, redimensiono as penas do apelantes para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto de cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo da Execução.

Desse modo, restam prejudicados os demais pedidos da Defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE
S PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de ABSOLVER os apelantes do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, redimensionando as penas dos acusados para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.